Tribunal: STF
Processo: ARE 1372383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. I. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 48. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MOTOCICLISTA ENTREGADOR. 1. A Agravante requer a suspensão do processo, em face do deferimento cautelar, em que se determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos arts. 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 48, por força do art. 313 do CPC. 2. Com efeito. O STF determinou a suspensão de todos os processos em que se discute o tema "TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM" e a aplicação dos arts. 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007. Decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, ADC 48 MC/DF, (divulgado no DJe-31/01/2018 e publicado no DJe-01/02/2018). 3. Todavia, no caso dos autos, não se trata de terceirização da atividade-fim, mas sobre os requisitos do vínculo de emprego entre a Reclamada e o Reclamante que prestou serviços como motociclista entregador, sob o enfoque dos arts. 2º e 3º da CLT, razão pela qual a presente ação não se submete à suspensão do feito. II. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. 1. O Reclamado sustenta que, na hipótese em apreço, não estão presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, na medida em que a suposta pessoalidade e subordinação não podem ser considerados requisitos para a configuração do alegado vínculo empregatício. Ressalta que o Reclamante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito postulado. 2. Não há como acolher a tese de ofensa aos arts. 5º, II, da Constituição Federal, 5º da Lei nº 11.442/07, 818 da CLT e 373 do CPC, por tratar-se de inovação recursal, na medida em que referidos preceitos não foram suscitados nas razões do recurso de revista. 3. Também não há como concluir pela violação da Lei nº 7.290/84, porquanto, indicada de forma genérica, não atende às exigências da Súmula nº 221 do TST. 4. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos II, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Vínculo de emprego. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.219.118/CE - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 28/10/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.078.406/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente